Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-54.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701740-54.2017.8.07.0011 RECORRENTE: PAULINO ANGULO ERAZO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ROGÉRIO FENNER, GLENDA NOEMIA DUTRA FENNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE MORADIA DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÃVEL JULGADA IMPROCEDENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IRRELEVÂNCIA. POSSE ILEGÍTIMA. DEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSORIA EM FAVOR DO ESPÓLIO DO PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. MATÉRIA A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. De acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito vindicado pelo autor. 2. Com a morte do proprietário, o imóvel passa a integrar o imediatamente o patrimônio dos herdeiros independentemente da abertura de inventario (artigo 1.572 do Código Civil). 3. Deixando o autor de apresentar prova de que teria contribuído financeiramente para a aquisição do imóvel e tendo sido julgado improcedente, por sentença transitada em julgado, o pedido de reconhecimento de união estável com o falecido proprietário, não há como lhe ser assegurada proteção possessória em relação ao aludido bem, em detrimento dos legítimos herdeiros. 4. Havendo controvérsia a respeito da propriedade dos bens móveis que guarneciam o imóvel objeto da demanda possessória, a questão deve ser dirimida em demanda própria. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos colacionados aos autos, tais como contas da CEB e da CAESB, as contas de TV a cabo, bem como os depoimentos testemunhais, demonstram claramente que possui direito incontrastável de permanecer no imóvel litigioso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa. Incidência da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009